Tribunal: TJDFT
Processo: 0728716-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE. TEMA 1169 STJ. AFETAÇÃO. TRÂMITE PROCESSUAL. SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento em que se requer a reforma da decisão agravada que indeferiu o requerimento de suspensão da tramitação processual até o julgamento do Tema 1169 STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o trâmite do processo deve permanecer suspenso em decorrência da questão de direito controvertida relativa ao Tema 1169 STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão recorrida em exame apresenta matéria idêntica à afetada ao Tema 1169 do STJ, visto que a definição sobre a possibilidade, em tese, de definição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos, constituir a questão em debate no STJ, não havendo falar em distinguishing entre a questão afetada e o caso suspenso na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “É necessário definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, haja vista que a ausência de liquidação poderá acarretar a extinção da ação executiva, ou demandará o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: art. 1.037, II, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1169 STJ.